Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BRB BANCO DE BRASILIA S/A, em face à sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Verifica-se que estes autos foram previamente distribuídos à colenda Quarta Turma Cível e a este Relator, ocasião em que foi proferida decisão determinando o retorno dos autos à origem para citação dos recorridos (IDs 6272072 e 35915377 ). Realizadas as diligências e sanada a irregularidades, o feito foi encaminhado em 27/09/2022, em face da prevenção, na forma do artigo 81, caput e §1o, do Regimento Interno do TJDFT (ID 40407768). Contudo, esta relatoria foi designada para compor a 3a Turma Cível definitivamente em 13/05/2021, conforme Portaria GPR 778/2021. Diante disso, a prevenção será observada somente em relação ao órgão, consoante o art. 85, parágrafo único, do RITJDFT: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito, com urgência, à Quarta Turma Cível desta Egrégia Corte de Justiça e para sorteio de novo Relator, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental supracitado. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46